Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Execução penal. Indulto. Decreto 11.843/23. Regime aberto. Prisão cautelar por novo crime. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto, nos termos do Dec. 11.843/23, ao fundamento de que o apenado se encontrava preso cautelarmente ao tempo do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado que, durante o cumprimento da pena em regime aberto, cometeu novo crime e se encontrava preso cautelarmente ao tempo do decreto, faz jus ao benefício de indulto, com base no art. 2o, XIV, do Dec. 11.843/23.
III. Razões de decidir
3. Para que seja concedido indulto nos termos do Decreto Presidencial 11.843/23, necessário esteja o apenado em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes (Dec. 11.846/23, art. 2o, XIV).
4. Não se concede indulto a apenado que, na data relevante do decreto, em 25.12.23, embora cumprisse pena no regime aberto, encontrava-se preso cautelarmente por novo crime.
5. A prisão cautelar por novo crime cometido no curso da execução - em regime aberto - obsta a concessão de indulto.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.11.843/23, art. 2o, XIV. LEP, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993190, 0708427-02.2025.8.07.0000, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/04/2025.